Tribunal: STJ
Processo: 0004637-98.2022.8.16.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081249 - PR
(2025/0408377-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RENATO BATISTA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DIEGO MANTOVANI - PR041445
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 7, 83 E
182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos de inadmissibilidade referentes às Súmulas n. 7 e 83 do
STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54723762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:57
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 54e74671-dc1e-4784-9511-9b40ccf65e71

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:57
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 54e74671-dc1e-4784-9511-9b40ccf65e71

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081249 - PR
(2025/0408377-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RENATO BATISTA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DIEGO MANTOVANI - PR041445
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 7, 83 E
182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos de inadmissibilidade referentes às Súmulas n. 7 e 83 do
STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
RENATO BATISTA DE ALMEIDA
contra a decisão de fls. 917-918, em que a Presidência desta Corte Superior não
conheceu do agravo em recurso especial por ele interposto, em virtude da Súmula
n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54724083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:51
Código de Controle do Documento: 44b292f8-143e-4911-90cb-984130c63758

A defesa alega que "abordou minuciosamente cada óbice levantado,
demonstrando que não há necessidade de revolvimento fático-probatório (
para o reconhecimento da ilegalidade na busca e apreensão, pois
Súmula 7/STJ)
trata-se de questão estritamente de direito, conforme pacificado pela jurisprudência
do próprio STJ" (fl. 924).
Sustenta a existência de dissenso entre o entendimento adotado no
acórdão recorrido e a orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte Superior
quanto à exigência de fundada suspeita amparada em elementos concretos, e reputa
insuficientes denúncias anônimas desacompanhadas de diligências prévias ou
meras impressões subjetivas para legitimar a mitigação da garantia constitucional
da inviolabilidade domiciliar.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices
apontados pelo Tribunal
ao inadmitir o recurso especial. Em obediência ao
a quo
princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica.
Ademais, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o
Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em
sua integralidade" (
, Rel. Ministra
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.785.474/SC
, 6a T., DJe
.
Laurita Vaz
3/5/2021)
Deveras:
[...]
o entendimento pacífico desta Corte é o da
imprescindibilidade da impugnação de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, sejam eles autonômos ou não, "pois
não existe identidade entre a lógica da Súmula n. 182 do STJ e a
Documento eletrônico VDA54724083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:51
Código de Controle do Documento: 44b292f8-143e-4911-90cb-984130c63758

da Súmula n. 283 do STF, uma vez que o conhecimento, ainda
que parcial, do agravo em especial, obriga a Corte a conhecer de
todos os fundamentos do especial, inclusive os não impugnados
de modo específico" (AgRg no
Rel.
AREsp n. 68.639/GO,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
2/2/2012)
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.413.506/SP

, 6a T., DJe

Antonio Saldanha Palheiro
27/6/2019)

A Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, por aplicação da
em virtude da ausência de
Súmula n. 182 do STJ,
impugnação adequada das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Reconheço o acerto da decisão agravada.
Saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame
de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos.
De fato, o recorrente não individualizou, de forma específica e
, a desnecessidade de revolvimento subjetivo do conjunto fático e
fundamentada
probatório, de modo a indicar as provas transcritas e reconhecidas no aresto
, suficientes para o acolhimento de suas alegações, relativas às teses de
recorrido
ilegalidade da busca pessoal e domiciliar.
Com efeito, o agravante também não comprovou a alteração do
desta Corte, com precedentes mais modernos,
entendimento jurisprudencial
dos julgados colacionados na decisão
tampouco demonstrou a inaplicabilidade
impugnada.
A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao
asseverar que, "para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante
deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão que inadmitiu o recurso
especial
ou deve
são inaplicáveis ao caso
colacionar precedentes
ou
contemporâneos
supervenientes aos indicados na decisão para comprovar
Documento eletrônico VDA54724083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:51
Código de Controle do Documento: 44b292f8-143e-4911-90cb-984130c63758

" (
que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ
AgRg no
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
AREsp n. 1.823.881/PR
João Otávio de Noronha
, o que não ocorreu na hipótese.
26/4/2021)
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, relator Ministro
,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia
12/12/2022,
16/12/2022)
(somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
, relator Ministro
, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman Benjamin
julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
23/6/2022.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54724083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:51
Código de Controle do Documento: 44b292f8-143e-4911-90cb-984130c63758

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0408377-0
AREsp 3.081.249 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00046379820228160196 00145575820258160013 145575820258160013
46379820228160196
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO BATISTA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DIEGO MANTOVANI - PR041445
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: JOSE DIEGO DE LIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENATO BATISTA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DIEGO MANTOVANI - PR041445
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054858548180=4155@
2025/0408377-0 - AREsp 3081249 Petição : 2025/0111610-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:08:05
Código de Controle do Documento: 33B030E8-D2CE-4CE1-AB5E-1EF7FBAFA5B4